Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-73.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001704-73.2015.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ZENILDA PEREIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. PRELIMINAR DE. PRESCRIÇAO. REJEITADA. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS CONDIZENTES COM A ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PELO QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. NÍVEL MÉDIO. RECEBIMENTO INFERIOR COMPROVADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇAO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇAO IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a apelada possui ou não direito ao recebimento de vencimentos previstos para o cargo em que foi aprovada correspondente ao nível médio de escolaridade, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional.

2.

Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto
n° 20.910/32, por entender que a demanda questiona o Edital n° 001/1990 e o respectivo ato de nomeação da apelada no cargo de Auxiliar Judiciário/Atendente Judiciário (Portaria n° 0378/1992), tendo sido ajuizada a presente ação após o decurso do aludido prazo prescricional, em 16.04.15.

3.

Antes de ajuizar a presente ação, a apelada pleiteou administrativamente em 21.08.2012 (id. 1591599 – pág.4/9) o pagamento postulado, solicitação esta negada expressamente pela administração (id. 1591599, pág. 14/15).

4.

Desse modo, em virtude da ação ter sido ajuizada em 14.04.2015 não operou-se o prazo prescricional, visto que teria como prazo fatal a data de 21.08.17.

5.

A apelada não pleiteou a transposição de cargo, reenquadramento ou progressão funcional, mas sim o correto recebimento de vencimentos condizentes com a escolaridade exigida para o exercício do cargo em que foi aprovada mediante concurso público (nível médio), visto que o pagamento em valor inferior vem lhe causando prejuízos de ordem financeira.

6.

Existência de comprovação nos autos de que a apelada recebia remuneração inferior condizente com o cargo pelo qual foi aprovada.

7.

Recurso de Apelaçao improvido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ZENILDA PEREIRA LEITE,
que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a autora alega ter sido aprovada em concurso público realizado na Comarca de Tucuruí, para o cargo de Escrevente datilógrafo, no qual se exigia a escolaridade de 2º grau completo, atual ensino médio, sendo nomeada para o cargo de Atendente Judiciário em 1992.

Argui que a evolução do cargo de escrevente datilógrafo foi da seguinte forma: 1) Escrevente Datilógrafo, 2) Oficial Judiciário (Lei n. 4.812/78), 3) Auxiliar Judiciário (Resolução n. 02/80).

Assevera que o cargo de escrevente datilógrafo foi transformado para Oficial Judiciário, que exigia nível médio de escolaridade, consoante Lei n. 4.812/78 e o cargo de Oficial Judiciário passou a denominar-se auxiliar judiciário, conforme Resolução n. 02/80.

Informa que após constatar que recebia vencimentos como nível fundamental, solicitou administrativamente perante o Tribunal de Justiça o recebimento de vencimentos correspondentes ao nível de escolaridade exigido quando prestou o concurso público (nível médio), pedido este indeferido sob o argumento de falta de amparo legal.

Relata que protocolou novo pedido administrativo pedindo juntada de nova prova, relacionada ao caso de uma servidora concursada que prestou concurso público para o mesmo cargo (escrevente datilógrafo) e que recebera vencimentos de nível médio, porém afirmou que o pleito administrativo foi negado, sob o fundamento que a via administrativa já encontrava-se exaurida.

Desse modo, pleiteou a concessão de vencimentos e vantagens inerentes ao nível médio de escolaridade, desde março de 2010.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (id. 1591772) nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DO PARÁ, com fundamento nas leis n. 4.793, de 19 de setembro de 1978
n.° 4.812, de 14 de dezembro de 1978, e na Resolução n.° 02/1980 do e. TJE/PA, que dispõe sobre cargos e padrão remuneratório no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Para, e com fundamento no art. 39, §1°, II da Constituição Federal, a pagar a Requerida o valor correspondente aos vencimentos e vantagens previstos para o cargo correspondente ao nível de escolaridade exigido para o ingresso no serviço público, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

Fixo os honorários advocatícios em 15%, considerando o valor da condenação atribuída a Fazenda Pública, o grau de zelo profissional e o trabalho do advogado, nos termos do artigo 85 do CPC.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3°, II do CPC
.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de apelação (Id. nº. 1591773).

Em razões recursais, aduz, preliminarmente, a prescrição da pretensão do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto
n° 20.910/32, por entender que a demanda questiona o Edital n° 001/1990 e o respectivo ato de nomeação da apelada no cargo de Auxiliar Judiciário/Atendente Judiciário (Portaria n° 0378/1992), tendo sido ajuizada a presente ação após o decurso do aludido prazo prescricional, em 16.04.15.

No mérito, discorre sobre a não recepção da figura da transposição de cargo pela CF/88, a qual instituiu o princípio do concurso público, vedando o provimento derivado vertical, pelo que requer que seja “reconhecida a não recepção da Resolução n. 02, de 26 de novembro de 1980 de fls. 31-32, nos exatos limites em que prevê a transposição de cargos, por violar a ordem constitucional a investidura resultante da transposição do cargo de OFICIAL JUDICIÁRIO para a categoria Funcional de AUXILIAR JUDICIÁRIO, reformando-se a decisão combatida”.

Alega, também, que a decisão vergastada teria violado a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Diante disso, requer a reforma da sentença apelada.

Às fls. (id. 1591774), a apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 1701565).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante pugna, em preliminar, que seja decretada a prescrição do pleito da recorrida, aduzindo que foi ultrapassado quinquídio prescricional para requerer a remuneração do cargo de nível médio pretendida.

Aduz a ocorrência da prescrição da pretensão do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto
n° 20.910/32, por entender que a demanda questiona o Edital n° 001/1990 e o respectivo ato de nomeação da apelada no cargo de Auxiliar Judiciário/Atendente Judiciário (Portaria n° 0378/1992), tendo sido ajuizada a presente ação após o decurso do aludido prazo prescricional, em 16.04.15.

Entretanto, verifica-se que a apelada não questiona o edital acima mencionado, nem o seu ato de nomeação, mas sim o direito ao recebimento a remuneração condizente com o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo em que foi aprovada.

Ademais, verifica-se que a apelada, antes de ajuizar a presente ação, pleiteou administrativamente em 21.08.2012 (id. 1591599 – pág.4/9) o pagamento postulado, solicitação esta negada expressamente pela administração (id. 1591599, pág. 14/15).

Logo, verifica-se que o prazo prescricional começou a ocorrer do momento em que tomou ciência da negativa do pedido administrativo.

Desse modo, em virtude da apelada ter ajuizado a ação em 14.04.2015 não operou-se o prazo prescricional, visto que teria como prazo fatal para interpor a ação até a data de 21.08.17.

Nestes termos,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a apelada possui direito ao recebimento correspondente aos vencimentos e vantagens previstos para o cargo em que foi aprovada correspondente ao nível médio de escolaridade, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada foi aprovada para o cargo de escrevente datilógrafa, consoante Edital n. 01/1990, cargo este criado pela Lei 4.793/78, no qual exigia a escolaridade de 2º grau completo (atual ensino médio).

Constata-se que a Lei 4.812/78 previu que o cargo de Escrevente Datilógrafo passou a ser denominado Oficial Judiciário (id. 1591598-pág. 26), constando como cargo de nível médio.

Posteriormente, o cargo de Oficial Judiciário foi transformado na categoria funcional de Auxiliar Judiciário pela Resolução n. 02/1980 deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 1591599- pág. 2), mantendo o nível médio.

Por último, atesta-se que através da Resolução n. 09/1990, o Tribunal de Justiça transformou o cargo de Atendente Judiciário nível II em Auxiliar Judiciário I (id. 1591599- pág. 2).

Pois bem.

Verifico que a apelada não pleiteou a transposição de cargo, reenquadramento ou progressão funcional, mas sim o correto recebimento de vencimentos condizentes com a escolaridade exigida para o exercício do cargo em que foi aprovada mediante concurso público (nível médio), visto que o pagamento em valor inferior vem lhe causando prejuízos de ordem financeira.

Corroboro com o posicionamento do juiz de piso que ao julgar procedente a ação constatou que “a origem de toda celeuma está no referido edital, que ao lançar o concurso público para a função de Escrevente Datilógrafo, com exigência de nível médio, o nomeia como atendente judiciário, denominação esta que não se deveria utilizar à época, uma vez que já haveria sido alterado”.

Confirmando referido entendimento, verifica-se o caso concreto da servidora Maria de Jesus Carvalho Linhares, aprovada para exercer a mesma função da apelada (escrevente datilógrafo), no entanto, seu cargo recebeu a nomenclatura adequada (Auxiliar Judiciário), conforme atesta id. (1591600-pág. 7) e seu contracheque (1591600-pág. 17) confirma que embora exerça a mesma função, a apelada recebe vencimento inferior (id. 1591600-pág. 18).

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija segundo grau completo (nível médio), parece-me claro que a apelada faz jus a esse benefício, pois possui esse
nível
de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos.

Desse modo, entendo que a apelada faz jus ao requerimento postulado, devendo a sentença ser mantida na integralidade.

Isto posto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022